Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-47.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-47.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARCIO SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FELIPE FRANCIS RABELLO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OSCILAÇÃO ELÉTRICA CONSTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. CLÍNICA MÉDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIA RAZOÁVEL. PRAZO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a empresa de energia elétrica em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor, que sofreu danos recorrentes em razão da oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) há dever de indenizar, devido às falhas no fornecimento de energia elétrica; se (ii) o quantum indenizatório é excessivo; e se (iii) o prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve ser ampliado para 120 (cento e vinte) dias.

III. Razões de decidir

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.

5. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que ocorreu culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. No caso dos autos, os documentos juntados demonstram que houve oscilações elétricas que impediram a utilização regular do serviço prestado pela empresa. Trata-se de falha no fornecimento do serviço de energia elétrica, de modo que os prejuízos sofridos pelo consumidor devem ser reparados.

7. O quantum indenizatório não se afigura excessivo, mostrando-se condizente com o que outros Tribunais de Justiça têm fixado em situações similares.

8. O prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer (instalação de transformador) se afigura razoável, considerando-se, sobretudo, que o consumidor vem solicitando o serviço há quase 2 (dois) anos.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000060-47.2025.8.05.0258
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARCIO SOUZA NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.